Tribunal: TJSP
Processo: 1002387-40.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação com pedido declaratório. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Aviso prévio previsto em contrato de 30 dias. Tentativa da ré em fazer valer aviso prévio de 60 dias. Impossibilidade de alteração do contratado posteriormente, mediante assinatura pela autora de modelo de solicitação de

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação com pedido declaratório. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Aviso prévio previsto em contrato de 30 dias. Tentativa da ré em fazer valer aviso prévio de 60 dias. Impossibilidade de alteração do contratado posteriormente, mediante assinatura pela autora de modelo de solicitação de cancelamento elaborado pela própria ré com previsão distinta do contratado. Juntada, nos autos, de contrato diverso do assinado pelas partes, no qual haveria cláusula com aviso prévio de 60 dias. Litigância de má-fé bem verificada pela sentença e mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618734
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002387-40.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é apelado RECRIAR ENGENHARIA
LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-40.2020.8.26.0011 -Voto no 37657
2
APELAÇÃO No 1002387-40.2020.8.26.0011
APELANTE: Sul América Cia de Seguro Saúde
APELADA: Recriar Engenharia Ltda.
COMARCA: São Paulo 05a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
VOTO: 37657
Apelação. Plano de saúde. Ação com pedido declaratório.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção
da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP).
Aviso prévio previsto em contrato de 30 dias. Tentativa da ré
em fazer valer aviso prévio de 60 dias. Impossibilidade de
alteração do contratado posteriormente, mediante assinatura
pela autora de modelo de solicitação de cancelamento
elaborado pela própria ré com previsão distinta do contratado.
Juntada, nos autos, de contrato diverso do assinado pelas
partes, no qual haveria cláusula com aviso prévio de 60 dias.
Litigância de má-fé bem verificada pela sentença e mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de ação com pedido declaratório promovida por
Recriar Engenharia Ltda. em face de Sul América Cia de Seguro Saúde.
Sentença proferida às fls. 259/263, em 14 de maio de 2020,
pelo E. Juiz de Direito Andre Solomon Tudisco, cujo relatório adoto, na qual julgou
procedente a ação “confirmando-se a tutela de urgência concedida a fls. 97/98, para
declarar inexigível o valor da mensalidade de março de 2020 referente ao plano de saúde
cancelado por decisão unilateral da contratante, cujo prazo de carência é de 30 dias após a
comunicação do cancelamento (cláusula 10.1, alínea 'a' - fls. 84).”. Restou a ré condenada
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da
causa, além de multa por litigância de má-fé em 10% do valor da causa.
A ré apela (fls. 266/275). Argumenta, em síntese, que o plano
em questão é adaptado. Afirma que há previsão expressa de aviso prévio de 60 dias para os
planos adaptados. Afirma que não houve má-fé, pelo contrário. Afirma que a ré fornece
diversos planos sob o número 547, sendo justificável a juntada de documento por engano.
Afirma que a cobrança foi legal. Afirma que o plano foi contratado em 2009. Requer, por
fim, seja reformada a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-40.2020.8.26.0011 -Voto no 37657
3
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 281/294).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 21 de julho de 2020.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse entendimento,
firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente sustentada na alegação de
omissão ou ausência de fundamentação [REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp
592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves].
A motivação posta pelo juízo de Primeiro Grau em relação à
lide está em coincidência com a avaliação da Relatoria. Transcreve-se o teor de seus termos
mais determinantes, verbis:
“De
início,
cumpre
salientar
que
há
divergência entre as 'condições gerais do contrato' apresentadas pelas partes.
A autora juntou documento referente ao produto 547-1 (fls. 46/93) e a ré
juntou documento referente ao produto 547-2 (fls. 136/187).
Assim,
esclarecido
está
o
motivo
da
divergência apresentada pelas partes quanto ao prazo de carência após o
pedido de cancelamento do plano de saúde.
O documento apresentado pela autora, em sua
cláusula 10.1, alínea 'a' (fls. 84), cita que o prazo de carência é de 30 dias. Já
o documento apresentado pela ré, em sua cláusula 19.1.1 (fls. 165), consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-40.2020.8.26.0011 -Voto no 37657
4
que a referida carência é de 60 dias.
Pois bem.
Analisando os documentos carreados aos
autos, especialmente a proposta de fls. 190, assinada e carimbada por ambas
as partes, verifica-se que foi contratado o produto 547-1 pela autora.
Conclui-se, portanto, que os argumentos
apresentados pela autora merecem prosperar e que o prazo de carência a ser
aplicado ao presente caso é de 30 dias, sendo inexigível o valor da
mensalidade de março de 2020.
Em reação à solicitação de cancelamento (fls.
95), em que consta que o prazo de carência para contratos assinados durante
a vigência da Lei 9.656/98 ou adaptados a ela será de 60 dias, tem-se que tal
documento não pode superar as condições previamente estabelecidas entre
as partes.
O contrato objeto destes autos foi assinado em
2009 pelas partes, sendo que naquela ocasião foram estipuladas as cláusulas
contratuais. De forma alguma poderá a ré, mais de 10 anos depois,
estabelecer outro regramento que seja menos benéfico ao consumidor.
Além disso, pode-se concluir que a ré agiu de
má-fé ao apresentar documento que, na verdade, não se refere ao produto
comercializado/adquirido pela autora. Certamente tal detalhe quanto à
especificidade do produto poderia levar este juízo a erro, o que ocasionaria
injustiça e prejuízos à autora. Configura-se tal atitude verdadeiro ato
atentatório à dignidade da justiça, motivo pelo qual deve ser aplicada multa
de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 77, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Por fim, o TRF da 2a Região, em julgamento
de ação coletiva movida pela AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-40.2020.8.26.0011 -Voto no 37657
5
DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PROCON/RJ
contra a AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS,
declarou a nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN ANS n. 195/2009.
Tal decisão transitou em julgado, não havendo
sido conhecido o AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.323.136 - RJ
(2018/0168262-1) e beneficia tanto o consumidor individual, quanto a
pessoa jurídica instituidora do benefício, como no caso da requerente, e
segundo o STJ, por sua Corte Especial, ao julgar, como representativo da
controvérsia, o REsp 1.243.887/PR - Temas 480 e 481 -, sob a relatoria do
ilustre Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, no tocante às ações coletivas,
firmou-se o entendimento de que 'os efeitos e a eficácia da sentença não
estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e
subjetivos do que foi decidido' (REsp. 1.243.887/PR, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe 12.12.2011), bem como que 'a competência
territorial limita o exercício da jurisdição e não os efeitos ou a eficácia da
sentença, os quais possuem os 'limites da lide e das questões decididas' (art.
468, CPC). A apontada limitação territorial dos efeitos da sentença não
ocorre nem no processo singular, e também, como mais razão, não pode
ocorrer no processo coletivo, sob pena de desnaturação desse salutar
mecanismo de solução plural das lides'.
Assim, é nula a disposição contratual que
estabelece a observância de aviso prévio de 60 dias para rescisão imotivada
do contrato e o pagamento dos prêmios nesse lapso, sendo indevida
qualquer cobrança ou restrição imposta.” (fls. 260/262).
A ré/apelante insiste no prazo de sessenta dias de aviso
prévio, sendo certo que (i) no contrato assinado pelas partes, a previsão era de trinta dias;
(ii) já foi declarada nula a resolução da ANS que estipulava o mesmo prazo de sessenta
dias.
Ora, é evidente que o fato de estar previsto, no documento de
solicitação de cancelamento, elaborado por ela própria e assinado pela parte autora dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-40.2020.8.26.0011 -Voto no 37657
6
anos após a contratação, o prazo de sessenta dias, não possui o condão de alterar o
acordado pelas partes quando da contratação. Não é possível estipular ao consumidor
condição a ele prejudicial, em momento posterior à contratação, por meio de a ele
apresentar modelo de solicitação de cancelamento com previsão pouco clara em tal sentido.
Com a devida vênia, a insistência na alegação só reforça a
litigância de má-fé pela qual foi condenada a ré.
Litigância de má-fé que, aliás, foi reconhecida pela sentença e
cuja multa deve ser mantida. Ora, não bastasse a prática espúria e a tentativa de cobrança
fundada em condição posteriormente imposta, com fulcro em resolução normativa
declarada nula, a ré ainda trouxe a estes autos contrato diferente do efetivamente assinado
pelas partes.
Restou demonstrado que as partes assinaram contrato com
cláusula que previu expressamente aviso prévio de trinta dias e a ré trouxe aos autos
contrato diverso que, pelo contrário, previa aviso prévio de sessenta dias. Ou seja, a ré, na
busca do convencimento de seu direito nos autos, “alterou a verdade dos fatos” (artigo 81,
II do Código de Processo Civil), não só por alegações como por meio de juntada de
documento que, para os fins do processo, é falso, não corresponde ao contrato efetivamente
firmado pelas partes.
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, nos
termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, de 15% para 18% sobre o
valor da causa.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-40.2020.8.26.0011 -Voto no 37657
7
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator